Tribunal: CARF
Processo: 10435.722502/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.722502/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.014 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
JOSE JOZEMIR GOMES BELO JARDIM - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
NULIDADE. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa, quando a ciência dos atos
processuais atenderam aos requisitos legais.
INTIMAÇÃO. REGRAMENTO. APLICAÇÃO.
No tocante à intimação dos atos administrativos, inaplicável regramento geral,
quando existente legislação específica que trate da matéria.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Inadmissível juntada de provas, em momento posterior à manifestação do
interessado, sem que se comprove a ocorrência das situações excepcionadas
pela legislação de regência do processo administrativo fiscal no âmbito da
Receita Federal do Brasil.
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
A restituição de contribuições sociais retidas exige a demonstração, pelo
requerente, da existência de tributo indevido ou maior que o devido, o que
implica cumprimento de obrigações tributárias acessórias, que possibilitem sua
verificação pelo fisco. Sua inobservância autoriza o indeferimento do pleito por
descumprimento dos requisitos para a sua concessão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.012, de 10 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10435.722674/2013-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.722502/2013-61
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722502/2013-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório
relativo ao pedido de restituição de contribuições sociais, manejado mediante a plataforma
PER/DCOMP, com fulcro em valores retidos de 11% sobre a nota fiscal de prestação serviços,
declarando ser optante do SIMPLES.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Impugnante, agora Recorrente,
interpôs recurso voluntário, reclamando, em apertada síntese, pela inexigibilidade de entrega de
GFIP/SFIP nem do destaque em nota fiscal para os contribuintes tributados pelo Anexo III da
Lei Complementar n. 123/2006; que cumpriu o dever instrumental de prestar as informações das
retenções na Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP); e
reporta-se ao direito fundamental à restituição de tributos pagos indevidamente e a proibição do
enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à análise.
Por bem contextualizar este contencioso, resgato, em parte, o relatório da decisão
recorrida:
Tem-se pedido de restituição de contribuições sociais (PERDCOMP), retidas nos
moldes do art. 31, da Lei no 8.212/91. O contribuinte pleiteou a devolução de valores
retidos de 11% sobre a nota fiscal de prestação serviços do período, declarando ser
optante do SIMPLES.
A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório pleiteado, assinalando
descumprimento de obrigação acessória que comprovasse a sua existência.
Consoante parecer fiscal, que lastreou a decisão supra, a empresa em tela não declarou,
na competente GFIP, o montante de retenção que pretendeu ser devolvido.
Ciência postal da decisão. Insatisfeita com a denegação de seu pedido, a empresa
ingressou com manifestação de inconformidade, ocasião em que argumenta, em síntese:
I - tempestividade;
II- a empresa foi optante pelo SIMPLES NACIONAL (2006 e 2007) e pelo SIMPLES
FEDERAL ( a partir de 2011)
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722502/2013-61

III - serem inexigíveis tanto o destaque da Nota Fiscal, quanto à entrega de GFIP, pois,
em matéria de restituição, não se lhe aplica a IN RFB no 900/2008, mas a IN RFB n.o
925/2009;
IV - haver entregue GFIP com a declaração das retenções;
V – cerceamento de defesa, uma vez que não há provas da notificação referida pelo
julgador;
VI - ter direito à restituição de tributo pago indevidamente, sob pena de enriquecimento
ilícito da Fazenda Pública e que as exigências de deveres instrumentais apenas se
prestam para facilitar a análise do processo administrativo.
Requer, ainda, intimação nos moldes da Lei no 9.784/99 e produção adicional de prova
do alegado.
Juntou, em seu favor, GFIP de 2007 a 2011.
No julgamento de primeira instância a DRJ decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente aduz os mesmos argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade e colaciona jurisprudência deste Conselho, sem
todavia, aduzir novas razões de defesa perante a segunda instância, razão pela qual confirmo e
adoto os argumentos do voto condutor da decisão recorrida, com espeque no permissivo
regimental consignado no art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n.
343/2015:
Presentes os requisitos de admissibilidade da manifestação de inconformidade,
inclusive, no tocante à tempestividade, dado que a ciência da decisão, ora recorrida, se
fez em [...] e o prazo, em testilha, somente começou a fluir no
primeiro dia útil subsequente [...], inexiste qualquer óbice ao seu conhecimento por este
Colegiado.
Da inexistência de cerceamento de defesa: ciência dos atos do processo
Como preliminar, a manifestante argumenta nulidade por falta de notificação de atos
processuais.
Ocorre que a ciência dos atos processuais, em questão, foi materializada por meio dos
documentos [...], onde estão expostos os motivos da decisão cuja inconformidade ora se
julga. Tudo conforme rito do artigo 23, Decreto n.o 70.235/72.
Desta feita, ciente de tais motivos, o interessado quedou-se inerte em sua manifestação,
omitindo as provas do direito que pleiteou junto ao Fisco.
Resta improcedente, assim, seu queixume neste ponto
Da apuração do direito creditório
Nos termos da manifestação de defesa e da consulta reproduzida dos autos, o
contribuinte apresenta a seguinte situação perante o SIMPLES:

Ou seja, o contribuinte na competência em julgamento,[...], era optante pelo regime de
tributação especial, conforme declarou em sua GFIP.
Verifica-se pelo documento, [...] que o contribuinte não declarou em GFIP o valor da
retenção pretendida. Sobre isto, fomos buscar respaldo na legislação aplicável, vigente à
data do pedido:
(IN RFB n.o 900/2008)
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722502/2013-61

Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação de valores retidos, na
forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada em nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Como, por força do disposto no art. 89, da Lei no 8.212/91, somente podem ser
restituídas as contribuições sociais indevidas ou maiores que as devidas e não tendo o
reclamante sequer declarado em sua GFIP o direito creditório que reclama, não há como
deferir seu pleito em descompasso com as condições exigidas.
Das Obrigações Acessórias
A manifestante diz que, quanto às GFIP e destaques de Notas Fiscais, não se submete às
exigências da IN RFB no 900/2008, porque há regramento próprio, contemplado na IN
RFB no 925/2009 e que mencionadas exigências prestam-se só para facilitar a análise da
restituição.
Descabida a pretensão de inconformismo, uma vez que a opção pelo SIMPLES
NACIONAL não dispensa as empresas beneficiárias do cumprimento das obrigações
acessórias respectivas, dentre elas a de entregar GFIP, com todas as informações de
interesse da Seguridade Social, nos moldes do art. 32, IV, da Lei no 8.212/91 e a de
promover, nas respectivas notas fiscais/faturas emitidas, os destaques de contribuições
sociais retidas, nos termos do art. 31, da mesma lei de custeio. Indiscutível, portanto, a
exigibilidade tanto da GFIP, quanto do destaque das retenções de contribuições sociais
retidas.
De fato, ambas são obrigações instrumentais, porém, fundamentais para análise do
pleito da manifestante, porque, por meio delas, possibilitam ao fisco verificar a
ocorrência da obrigação principal e, mais ainda, precisar se há, de fato, créditos a serem
restituídos ou compensados. Este, aliás, é o papel das exigências tributárias acessórias:
instrumentalizar a fiscalização com elementos para verificação da situação, prevista em
lei, como suscetível de tributação.
No tocante à inaplicabilidade da IN RFB no 900/2008, em relação à restituição ora
demandada, não procede. É que a IN RFB no 925/2009, trata de tema diverso, qual seja,
orientação às empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL quanto a forma de
preenchimento das GFIP e não cuida, especificamente, de restituição, matéria adstrita à
primeira instrução normativa supracitada.
Do pedido de Intimação
Neste giro, incabível a aplicação de intimação nos moldes da Lei 9.784/99, uma vez que
há legislação específica sobre o processo administrativo fiscal, no âmbito da Receita
Federal do Brasil, qual seja, o Decreto n.o 70.235/72, em seu artigo 23.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722502/2013-61

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(....)
Assim, descabida pretensão do inconformado.
Do pedido de Juntada Posterior de Provas
Quanto à juntada complementar de provas/documentos, cabe observar conforme
disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72:
Decreto n.o 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
(grifos nossos)
Portanto, não cabe o acolhimento da pretensão de defesa, ausentes os motivos
excepcionais acima.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por:
i. julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
ii. não reconhecer o direito creditório pleiteado, dada a ausência de provas de sua
existência.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722502/2013-61

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital